Tribunal: TJMT
Processo: 1005265-96.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005265-96.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Direito de Imagem, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GREGORIO TRAVAIN - CPF: 483.381.761-68 (RECORRENTE), 20/20 SERVICOS MEDICOS S/S - CNPJ: 01.862.347/0001-06 (RECORRIDO), SAMANTHA ESTEVO - CPF: 430.695.988-03 (ADVOGADO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIAS DAS RECLAMADAS - ERRO MÉDICO – CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO – CIRURGIA DE CATARATA – CISTO CONJUNTIVAL NO OLHO DIREITO – LAUDO MÉDICO COMPROVANDO QUE O CISTO FOI CAUSADO PELA CIRURGIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ESTADO E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CARAVANA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de pretensão indenizatória por danos morais decorrente de erro médico em procedimento cirúrgico ao qual foi submetido o recorrido. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso e da empresa 20/20 Serviços Médicos, condenando-os ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso não merece acolhimento, visto que o Estado é civilmente responsável pelos danos causados por seus agentes a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, especialmente quando o serviço é prestado por empresa terceirizada em nome do Estado.

3.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda por necessidade de perícia técnica também não deve ser acolhida, pois há nos autos laudos médicos suficientes para a elucidação dos fatos, tornando desnecessária a realização de perícia.

4.

Ficou demonstrado que o recorrido foi submetido a uma cirurgia de catarata no olho direito em 04/03/2018, através do programa "Caravana da Transformação", promovido pelo Estado de Mato Grosso em parceria com a empresa 20/20 Serviços Médicos.

5.

O laudo médico juntado aos autos comprova que o recorrido foi diagnosticado com um cisto conjuntival no olho direito no pós-operatório, necessitando de nova cirurgia para a retirada do cisto.

6.

Assim, restou configurado o nexo causal entre a cirurgia de catarata e a necessidade da nova intervenção cirúrgica, justificando a indenização por dano moral.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Casa Civil do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que julgou procedente o pedido indenizatório. Alega-se a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo e, no mérito, defende-se a ausência de responsabilidade, sustentando que não houve falha no procedimento cirúrgico realizado.

A empresa
20/20 Serviços Médicos S/S
também interpôs recurso inominado, arguindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou a inexistência de erro médico.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de erro médico em procedimento cirúrgico de correção de catarata ao qual o recorrido foi submetido.

A sentença de parcial procedência reconheceu a responsabilidade objetiva do
Estado de Mato Grosso
e da empresa
20/20 Serviços Médicos
, condenando-os ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

O
Estado de Mato Grosso
sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo procedimento cirúrgico seria exclusiva da empresa
20/20 Serviços Médicos
, que prestou o serviço. Todavia, essa preliminar não merece acolhimento, uma vez que o Estado é civilmente responsável pelos danos que seus agentes ou terceiros causarem no exercício de suas funções, conforme dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal. No caso em análise, a empresa contratada prestou o serviço em nome do Estado.

A empresa
20/20 Serviços Médicos
, por sua vez, arguiu a incompetência do Juizado Especial em razão da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Entretanto, esta preliminar também não merece prosperar, uma vez que os autos contêm laudos médicos suficientes para o deslinde da questão, tornando desnecessária a perícia técnica.

Consta dos autos que o recorrido foi submetido a uma cirurgia de catarata no olho direito em 04/03/2018, realizada no âmbito do programa itinerante "Caravana da Transformação", promovido pelo
Estado de Mato Grosso
em parceria com a empresa
20/20 Serviços Médicos
.

De acordo com o laudo médico constante dos autos (ID 227172688), o recorrido foi diagnosticado com um cisto conjuntival no olho direito no pós-operatório, necessitando de nova intervenção cirúrgica para a retirada do cisto.

Diante disso, resta comprovado o nexo causal entre a cirurgia de catarata e a necessidade da nova intervenção para a retirada do cisto, configurando, assim, a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e da empresa
20/20 Serviços Médicos
pelos danos causados ao recorrido.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
20/20 Serviços Médicos S/S
e pelo
Estado de Mato Grosso
, por serem tempestivos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do disposto no art. 460 da CNGC: "Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM".

Contudo, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o
Estado de Mato Grosso
e a empresa
20/20 Serviços Médicos
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024